Tribunal: TJDFT
Processo: 0710029-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. MARCO INICIAL DE VIGÊNCIA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. DATA DA FIXAÇÃO. EFEITO IMEDIATO.
1. Nos termos do art. 13, § 2o, da Lei n. 5.478/68, os alimentos provisórios são devidos desde a fixação e os fixados em sentença são devidos a partir da citação.
2. As decisões liminares proferidas em ações cautelares e em sede de antecipação de tutela possuem eficácia imediata, razão pela qual inconcebível que os alimentos nelas fixados não detenham o mesmo efeito.
3. Deu-se provimento ao recurso.